Tribunal: TJDFT
Processo: 0750536-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750536-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda. e Incorporadora Borges Landeiro S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial no 5422037-90.2017.8.09.0051 em trâmite na Oitava Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, até o valor de R$ 22.931,71 (vinte e dois mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) e condicionou a constrição e a liberação de eventual valor reconhecido à autorização do Juízo da recuperação judicial. Incorporação Garden Ltda. e Incorporadora Borges Landeiro S.A. sustentam que a decisão agravada viola o regime jurídico da recuperação judicial previsto na Lei no 11.101/2005, especialmente os arts. 6o, inc. III, e 47, ao permitir a prática de atos constritivos por juízo diverso do competente. Alegam que mesmo se tratando de crédito de natureza extraconcursal, compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre quaisquer atos de constrição patrimonial. Argumentam que a penhora no rosto dos autos compromete a execução do plano de recuperação, fere a isonomia entre credores e afeta o fluxo de caixa da empresa, prejudicando sua atividade principal. Requerem a concessão de efeito suspensivo liminar ao agravo de instrumento, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores eventualmente bloqueados. Pedem a reforma da decisão agravada com o reconhecimento da nulidade da penhora e da ordem de bloqueio, bem como a liberação dos valores bloqueados e o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente sob controle do Juízo da recuperação judicial. Preparo recolhido (id 78477188). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência do Juízo de Primeiro Grau para determinar a penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial n o 5422037-90.2017.8.09.0051. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. O agravado deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos originários para a satisfação de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos no 5422037-90.2017.8.09.005 que tramita na 8a Vara Cível de Goiânia/GO para a satisfação do crédito executado. O art. 76, caput, da Lei no 11.101/2005 prevê a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial para conhecer de todas as matérias relativas ao patrimônio da empresa recuperanda. Esse comando normativo permite a concentração de todas as decisões que impactam no patrimônio da recuperanda para evitar qualquer óbice ao seu soerguimento. Os créditos extraconcursais, no entanto, não se submetem ao plano de recuperação judicial. O Tema Repetitivo no 1.051 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva explicou em seu voto que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade empresarial antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, com exceção dos previstos expressamente na lei de regência. O fato gerador do crédito executado nos autos originários corresponde ao direito de recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em 5.11.2019 (id 48948091dos autos originários). Isso porque o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais surge com esse ato processual. O crédito executado insere-se na modalidade extraconcursal porquanto posterior ao pedido de recuperação judicial da agravante. O art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, determina que o Juízo universal é competente para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o período de stay period, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional. Confiram-se seus termos: Art. 6o. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. O Juízo universal, portanto, poderá sobrestar o ato constritivo ou determinar a sua substituição caso verifique que esse ato inviabilizará o cumprimento do plano recuperacional ou o soerguimento da empresa. A competência do Juízo universal trata-se de uma competência fiscalizatória, isto é, de controle posterior das medidas constritivas, que será realizado quando ele tomar conhecimento da providência e analisar a essencialidade do patrimônio atingido. A decisão agravada destacou expressamente que a efetivação e eventual levantamento do crédito depende de autorização do juízo da recuperação judicial, o que afasta a existência de perigo de dano, pois condicionou a liberação de valores à apreciação do Juízo universal. Confira-se o julgado seguinte do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022) O Juízo de Primeiro Grau, portanto, é competente para deferir atos constritivos nos autos da execução individual de crédito extraconcursal, ressalvado o controle posterior desses atos pelo Juízo universal. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Às agravadas para apresentar resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator